Tribunal: TJES
Processo: 5002723-65.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002723-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVERA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2063314).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
d)
que houve fraude;
e)
que o recorrido utilizou cópia de documento vencido;
f)
que é possível observar a semelhança das assinaturas apostas no documento de identificação e no contrato;
g)
que as assinaturas, apesar de guardar semelhança, não tornam o negócio jurídico válido;
h)
que não há nenhum documento juntado aos autos pelo recorrido que confirme o endereço do recorrente;
i)
que não há a necessidade de prova pericial grafotécnica;
j)
que o presente recurso merece provimento.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2063070).

Pois bem, o entendimento esposado pelo Juízo
a quo
não merece reparos, pois,
in casu
, imperiosa se faz a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade técnica no caso em apreço, o que torna imprescindível a perícia técnica especializada.

Mesmo com as provas acostadas aos autos por ambas as partes, restam dúvidas quanto à autenticidade da assinatura nos documentos acostados pelo recorrido.

Isso porque, a assinatura aposta nos documentos acostados pelo recorrente (CNH, procuração e declaração de hipossuficiência, conforme IDs. 2063071 e 2063070), se comparada àquela aposta na Cédula de Crédito Bancário (ID. 2063083) guardam certa semelhança.

Desse modo, como o recorrente
sustenta desconhecer a origem do débito e tendo a parte recorrida juntado documento supostamente assinado pelo recorrente, ainda que com características necessárias para a sua validade, faz-se necessária a realização de prova pericial para dirimir dúvidas acerca da assinatura lançada, bem como quanto à possibilidade de fraude na sua pactuação.

Assim, como pairam dúvidas quanto a autenticidade da assinatura aposta nos documentos juntados pelo recorrido, e por não ser
possível identificar a olho nu sua autenticidade, são circunstâncias que somente uma perícia grafotécnica traria esclarecimento definitivo à lide, providência esta incompatível com o procedimento abreviado e célere previsto para as ações que tramitam no juizado especial cível.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos se verificados os documentos, a olho nu, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

[...] -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

Destarte, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de manter a incompetência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SUPOSTA DÍVIDA. AUTOR ALEGA DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.